Tribunal: TJSP
Processo: 1008284-74.2020.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL – TERMO INICIAL – Ação por meio da qual a autora, servidora pública municipal lotada na Secretaria de Educação de Catanduva – E.M.E.I.F. Doutor Arnaldo Zancaner, na função de Auxiliar de Serviços Gerais desde 02.01.1992, pleiteia o recebimento do adicional de

Ementa:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL – TERMO INICIAL – Ação por meio da qual a autora, servidora pública municipal lotada na Secretaria de Educação de Catanduva – E.M.E.I.F. Doutor Arnaldo Zancaner, na função de Auxiliar de Serviços Gerais desde 02.01.1992, pleiteia o recebimento do adicional de insalubridade em grau a ser reconhecido por perícia, incidindo sobre o valor total dos vencimentos do cargo, com os respectivos reflexos, devidamente atualizado, observando-se a prescrição quinquenal – Impossibilidade – Formalização do laudo pericial que se deu somente em 23.05.2023 – Autora que estava sujeita a agentes insalubres de grau médio até o dia 03.11.2022, quando cessou suas atividades laborais – Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no PUIL no 413/RS – Tese que também se estende a servidores municipais, em conformidade com o entendimento presente no julgamento do PUIL no 1.954/SC – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada, para julgar improcedente a ação – Recursos oficial e voluntário providos.